Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006043-84.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 812.664.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENCI RAMOS DA SILVA - CPF: 362.024.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Execução de Título Judicial c/c Tutela de Urgência de Arresto -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS - ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC – DESCUMPRIMENTO -

DISCUSSÃO OBRIGACIONAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA - CONFLITO PROCEDENTE.

A competência para o processo e julgamento é da Vara Cível de Feitos Gerais, e não da vara especializada de Família, por se tratar de discussão meramente obrigacional. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1006043-84.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que se declarou incompetente processar e julgar a
Ação de Execução de Título Judicial c/c Tutela de Urgência de Arresto que Eva Ribeiro da Silva move em desfavor de Laurenci Ramos da Silva
, ao argumento o objeto da execução é tirado de descumprimento de acordo de partilha, consistente no repasse de valor obtido com a venda de imóvel pertencente ao ex-casal, o que atrai a competência afeta a Vara Especializada de Família e Sucessões, vale dizer a 1o Vara daquela Comarca (Resolução no 05/2014-TP de 20/3/2004).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Ação busca o adimplemento da partilha homologada pelo CEJUSC que não é um órgão vinculado a Vara Especializada, bem assim que não há natureza familiar.

Assevera, ainda, que o pedido e causa de pedir não guardam relação com à Ação pré-processual de divórcio, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas, a perpetuar a competência da Vara de Família e Sucessões (Id. 123298482).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações o
Juízo Suscitado
(Id 127460176, p. 1).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do presente conflito (Id 130630657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação de Execução de Título Judicial c/c tutela de Urgência de Arresto (Ação de Cumprimento de Sentença) no 1009299-51.2021.8.11.0006
proposta por EVA RIBEIRO DA SILVA em face de LAURENCI RAMOS DA SILVA a fim de obter o arresto nas contas da parte demandada, para receber o valor de R$ 187.500,00, referente a acordo judicial firmado entre as partes - Termo de Sessão de Conciliação no 43981/2015 -, perante o CEJUSC da Comarca de Cáceres e homologado por sentença em 02.03.2015, mas descumprindo pelo executado.

Extrai-se do presente conflito que EVA RIBEIRO DA SILVA iniciou com o pedido de Cumprimento de Sentença, em face de LAURENCI RAMOS DA SILVA, cujo objeto é um acordo formulado entre as partes perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania – Comarca de Cáceres e que, diante do descumprimento por Laureci, pretende obter o arresto nas contas da parte demandada, para receber o valor de R$ 187.500,00 pela venda o imóvel descrito no item 2 do acordo (Id 123298481, p. 22).

O Cumprimento de Sentença foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres (Id 123298482, p. 17/18 e p. 9/10), que declinou da competência, sob o fundamento de que a matéria é afeta a Vara Especializada de Família e Sucessões (descumprimento de acordo de partilha).

Pois bem. Verifica-se do Termo de Sessão de Conciliação/Mediação – Solicitação 43981/2015, bem como do Cumprimento de Sentença ajuizado por Eva, que embora tenha sido formalizado acordo e homologada a transação pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Cáceres (Id 123298481, p. 24),
pretende a autora apenas receber a obrigação pecuniária pelo descumprimento por parte do demandado
.

Dessa forma, não se discute matérias relativas ao regime de união estável ou questões afetas a família,
mas apenas a obrigação pecuniária constante do acordo, em razão da partilha celebrada
.

Ademais, como bem destacou o Juízo Suscitante, o acordo não foi homologado pelo Juízo da Vara de Família, logo, não se aplica o art. 516, II, do CPC.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS COMUNS DO CASAL PARTILHADOS - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - CONFLITO REJEITADO.

Decretada a dissolução matrimonial e realizada a partilha de bens do casal, considera-se encerrada a prestação jurisdicional do juízo de família, cabendo ao juízo cível dirimir as controvérsias advindas com a formação do condomínio entre os cônjuges, por se tratar de questão meramente patrimonial.

Conflito rejeitado.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.245799-8/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0022, publicação da súmula em 04/02/2022)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Obrigação de fazer para cumprimento de acordo verbal de divórcio – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo da família por entender que a causa de pedir da demanda se baseia no casamento e divórcio das partes – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes de possível acordo extrajudicial – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Itapetininga).”

(TJSP; Conflito de competência cível 0042384-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Itapetininga - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 08/12/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença de acordo de divórcio, com fixação de alimentos, partilha de bens e guarda de filhos – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo formador do título nos termos do art 516, II, do CPC – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada e ultimada a partilha patrimonial - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes da meação – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial ou na meação dos bens, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0025108-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Desse modo, por se tratar de matéria meramente obrigacional, não há falar em competência da Vara Especializada de Família.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo De Competência
,
para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT (juízo suscitado) para o processo e julgamento da
Ação de Execução de Título Judicial c/c tutela de Urgência de Arresto (Ação de Cumprimento de Sentença) no 1009299-51.2021.8.11.0006
proposta por EVA RIBEIRO DA SILVA em face de LAURENCI RAMOS DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022